Tribunal: TJPA
Processo: 0803977-70.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803977-70.2023.8.14.0009

APELANTE: PAULO RICARDO DA SILVA SARGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0803977-70.2023.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE

BRAGANÇA/PA

APELANTE: PAULO RICARDO DA SILVA SARGES

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA DE MAIOR REPROVABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INADMISSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
Paulo Ricardo da Silva Sarges
contra sentença condenatória que o julgou pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, conforme o art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, com pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa. A Defensoria Pública/PA, representando o réu, pleiteia a absolvição pela insignificância da conduta, insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação do crime para furto simples e a detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância pode ser aplicado no caso concreto; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para embasar a condenação; (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime para furto simples; (iv) avaliar a aplicabilidade da detração penal no regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância não se aplica, uma vez que a conduta apresenta maior grau de reprovabilidade por envolver arrombamento e invasão de estabelecimento comercial. A jurisprudência do STF e STJ é clara quanto à inaplicabilidade da bagatela em crimes dessa natureza (STF, HC 84412/SP; STJ, AgRg no AREsp 2097544/MG).

4.

As provas são suficientes para a condenação, consistindo em depoimentos dos policiais militares e autos de exibição e apreensão, corroborados pelos itens recuperados. O entendimento do STJ considera válidos os depoimentos policiais quando coerentes e submetidos ao contraditório.

5.

O pedido de desclassificação para furto simples não prospera, pois os depoimentos dos policiais confirmam o rompimento de obstáculo, sendo desnecessário o laudo pericial direto. A jurisprudência do STJ admite a condenação sem exame pericial quando outros meios de prova são suficientes (STJ, AgRg no AREsp 1.403.887/MG).

6.

O pleito de detração penal também não merece acolhimento, pois o réu foi condenado ao regime aberto, e a detração só seria aplicável caso houvesse impacto na modificação do regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da insignificância não é aplicável em casos de furto qualificado com rompimento de obstáculo, dada a maior reprovabilidade da conduta.

2.

Depoimentos de policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para embasar condenação por furto qualificado.

3.

A desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples é inadmissível quando comprovada a qualificadora por meio de depoimentos testemunhais.

4.

A detração penal não é aplicável em caso de regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal
, art. 155, §4º, I;
STF
, HC 84412/SP;
STJ
, AgRg no AREsp: 2097544/MG, AgRg no AREsp 1.403.887/MG;
CPP
, art. 155.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0803977-70.2023.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE

BRAGANÇA/PA

APELANTE: PAULO RICARDO DA SILVA SARGES

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO RICARDO DA SILVA SARGES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade (id 21761539).

Segundo a denúncia, no dia 03/09/2023, por volta das 15h30min, o recorrente teria, mediante rompimento de obstáculo, invadido um estabelecimento comercial e subtraído bens da vítima Carlos André dos Reis, sendo eles: 02 (duas) chapinhas, 01 (um secador de cabelo, 01 (um) tesoura e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro.

Após a instrução processual, foi proferida sentença condenatória, em 05/04/2024, conforme os termos mencionados.

Inconformada, a Defensoria Pública/PA interpôs recurso de apelação, sustentando a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, bem como pleiteando absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto simples e a realização da detração penal (id 21761547).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id 21761550), posicionamento também acolhido pela Procuradoria de Justiça (id 22260497).

É o relatório.

À revisão.

________________________

VOTO

________________________

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II – DO MÉRITO

Da Absolvição por Atipicidade Material - Princípio da Insignificância

Sustenta a defesa que a conduta do apelante deve ser considerada atípica com base no princípio da insignificância, argumentando que o valor dos bens subtraídos é inferior a metade do salário-mínimo vigente, tratando-se, pois, de objetos de pequeno valor.

No entanto, entendo que não assiste razão à defesa.

Conforme restou estabelecido pelo Supremo Tribunal de Federal no julgamento do HC 84412/SP[1]
, para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário que a conduta apresente mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade, ausência de periculosidade social e inexpressividade da lesão jurídica.

Com enfoque nas premissas supramencionadas, constato que o modo de execução do delito, isto é, com invasão de domicílio e rompimento de obstáculo, afasta a aplicação da bagatela pleiteada, entendimento este, inclusive, já perfilhado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em diversas ocasiões como, por exemplo, no julgamento do AgRg no AREsp: 2097544 MG[2]
.

Portanto, considerando a reprovabilidade da conduta, o pleito defensivo de absolvição com base no princípio da insignificância não merece acolhimento.

Da Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa sustenta, ainda, que não há provas suficientes para embasar a condenação, uma vez que a sentença teria se baseado apenas em depoimentos de policiais. Contudo, as provas produzidas durante a instrução criminal são robustas e aptas a confirmar a autoria e materialidade delitiva (id 21761513 – 21761514).

Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, corroborados pelos documentos anexados aos autos, como o auto de exibição e apreensão de objeto (id 99974638 - Pág. 10) e o auto de entrega de parte dos itens furtados (id 99974638 - Pág. 12), constituem provas suficientes para manter o édito condenatório.

É entendimento consolidado que o depoimento de policiais, quando harmônico e submetido ao contraditório, possui valor probatório suficiente para embasar condenações, especialmente em crimes contra o patrimônio[3]
.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Da Desclassificação para Furto Simples

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a desclassificação da conduta para furto simples, argumentando a ausência de laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo.

O pleito não merece acolhimento.

A jurisprudência do STJ é clara ao considerar que

a falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos[4]
.

No caso concreto, os depoimentos dos policiais que presenciaram o crime são suficientes para atestar o arrombamento.

Portanto, resta comprovada a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o pleito de desclassificação também deve ser rejeitado.

Da Detração Penal

Por fim, a defesa requer a detração penal, pleito que igualmente não merece acolhimento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A detração só deve ser aplicada quando for possível alterar o regime de cumprimento da pena, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o recorrente foi condenado ao regime aberto.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO-MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (STF - HC: 84412 SP, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 19/10/2004, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963).

2
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta" ( AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019).Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

3
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

4
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E SETE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu" (Súmula n. 523 do STF). 2. No caso em exame, a despeito de não haver sido apresentado rol de testemunhas e de se haver identificado alguns equívocos em determinadas manifestações do advogado anterior do réu, tais constatações não são suficientes para justificar a anulação do processo, especialmente porque foram apresentadas todas as peças necessárias ao trâmite do devido processo legal, inclusive com interposição de recursos, tudo a evidenciar que o réu não esteve indefeso. Ademais, embora a defesa entenda que a condenação do acusado demonstra o prejuízo por ele suportado, o STJ já proclamou que "o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo" (AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022). 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 4. Na hipótese, a leitura dos excertos destacados pela defesa evidencia que as falas do Magistrado de primeiro grau não foram conclusivas e não tinham a capacidade de induzimento do Júri à certeza de autoria, pois em nenhum momento expressaram juízo de valor e sempre estiveram atreladas às provas produzidas no feito, o que, como visto, é aceito pelo STJ. 5. O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece a indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios. Ainda, de acordo com a compreensão deste Superior Tribunal, a falta do exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos, como no caso, no qual a Corte estadual destacou a existência de outras provas acerca da ocorrência dos crimes. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 763428 MG 2022/0250940-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023).

Belém, 19/12/2024